Tribunal: TJSP
Processo: 2337284-32.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos de declaração. Ação rescisória. Mesmo relator do acórdão rescindendo. Impedimento. Determinação de sua redistribuição a outro juiz do mesmo Grupo de Câmaras que não tenha participado do julgamento anterior. Artigos 37 e 40, do Regimento Interno do E. TJSP. Correção de erro material.
Embargos de declaração acolhidos.